Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013346-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1.184 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da mesma Comarca, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão de o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, da Lei Complementar n. 551/2024, e da tese fixada pelo STF no Tema 1.184, além da Resolução CNJ n. 547/2024. O Município sustenta que a extinção ocorreu sem a prévia oportunidade de manifestação da Fazenda Pública, violando os princípios do contraditório e da não surpresa, e requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual violou o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, ao ser proferida sem intimação prévia; (ii) definir se é necessária a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção das medidas exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 antes da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 com repercussão geral, fixou que a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, desde que observadas medidas prévias de tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título, assegurando-se o respeito ao contraditório e à competência dos entes federativos.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta esse entendimento, condicionando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 à ausência de movimentação útil por mais de um ano e à inércia da Fazenda Pública quanto à localização de bens, prevendo ainda a possibilidade de suspensão do processo por até 90 dias para adoção das medidas administrativas.

5.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10, veda a prolação de decisões-surpresa e assegura o contraditório prévio em matéria cognoscível de ofício, como o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

6.

No caso concreto, a sentença foi proferida sem que o Município tivesse sido intimado para comprovar a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o que impõe a nulidade da decisão.

7.

A legislação municipal que fixa limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve ser interpretada conforme os marcos estabelecidos pelo STF, não podendo justificar a extinção do processo sem observância das garantias processuais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a prévia manifestação quanto à adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF.

2.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme dispõe a Resolução CNJ no 547/2024.

3.

A aplicação de legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal deve observar os parâmetros fixados em decisão vinculante do STF e respeitar o contraditório e a ampla defesa.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, RE 1.355.208, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.02.2024; TJMT, Ap. Cív. no 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e 551/2024, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Id. 337436394).

O Apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em error in procedendo, uma vez que reconheceu, de ofício, a ausência de interesse de agir sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Aduz que, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, é indispensável a intimação prévia das partes para que possam influenciar efetivamente na formação do convencimento judicial, circunstância que não foi observada no caso concreto, o que acarreta a nulidade da sentença.

Assevera, que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 1o, §1o, da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque o processo não permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, inexistindo paralisação imputável ao exequente, que, ao contrário, tem diligenciado de forma contínua para o regular prosseguimento do feito.

Defende que a aplicação automática do valor mínimo de R$ 10.000,00 previsto na referida resolução não pode desconsiderar a autonomia federativa, sobretudo quando houver legislação municipal própria disciplinando a cobrança e a gestão dos créditos fiscais, bem como a possibilidade de adoção de medidas alternativas de recuperação do crédito, como o protesto, a cobrança administrativa, a conciliação ou mesmo a suspensão do processo para localização de bens penhoráveis.

Afirma que a Resolução no 547/2024 do CNJ extrapola os limites do poder regulamentar ao autorizar a extinção da execução fiscal em hipóteses nas quais a legislação federal, especialmente o artigo 921 do Código de Processo Civil e o artigo 40 da Lei no 6.830/1980, prevê apenas a suspensão do feito, e não sua extinção sem resolução de mérito.

Por fim, requer seja provido o recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Município de Cuiabá, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e 551/2024, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
Enco Engenharia e Comércio Ltda
, visando o recebimento do valor de R$ 1.828,10 (um mil e oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos), referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.

Citada, a parte Executada, decorreu o prazo sem pagamento e nem opôs embargos a execução, razão pela qual, a Fazenda Pública pugnou pela penhora on line que, contudo, restou parcialmente frutífera.

A Magistrada singular determinou o /arquivamento dos autos, com base no Termo de Cooperação de n. 17/2023 e Lei Municipal n. 512/2022, pois o valor da execução é inferior a R$5.000,01.

Posteriormente, determinou que a Fazenda Pública se manifestasse sobre o valor ínfimo penhorado e a viabilidade de prosseguimento do feito.

Sobreveio manifestação do Município, informando que existem mais de uma execução tramitando em face da Executada e pugnou pela reunião dos feitos, nos termos do art.1, §2o, da Resolução n. 547/2024

Sobreveio sentença, julgando extinta a execução, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1o da Lei Complementar n. 512/22 e da Lei Complementar n. 551/2024 (Executivo Municipal), sem prejuízo de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos.

Expeça-se alvará judicial em favor do exequente, no que tange ao valor bloqueado. Deverá a parte exequente oficiar à dívida ativa a fim de que o valor seja abatido do montante devido.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença, o Município de Cuiabá interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se, em suma, à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha sido previamente intimado para comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema

1.184,
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o
-
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 1.828,10 (Um Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Dez Centavos),
portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada singular extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Cumpre ressaltar que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações introduzidas tanto pelas Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024, embora represente exercício legítimo da competência normativa local para estabelecer critérios de racionalização da cobrança de créditos tributários, deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida.

Com isso, a legislação local não pode ser aplicada de forma automática para justificar a extinção de execuções fiscais, sem a devida observância dos marcos interpretativos fixados pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem caráter vinculante, devendo prevalecer sobre normas infraconstitucionais de origem local, sobretudo quando regulam matéria processual e de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, ainda que a legislação municipal estabeleça um valor mínimo para ajuizamento de ações, sua aplicação não pode afastar o direito da Fazenda Pública de ser previamente intimada para adotar as providências previstas na tese vinculante, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e ao art. 10 do CPC.

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Cuiabá, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026